Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600072-16.2022.6.16.0000

Classe: PROPAGANDA PARTIDÁRIA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Consulta apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Comissão
Provisória Estadual) para informação, pela Justiça Eleitoral, acerca do tempo de rádio e televisão
que o PTB Paraná poderá dispor para todos os cargos elegíveis nas eleições de 2022, bem como o
número de inserções diárias e horários disponíveis para a realização da propaganda eleitoral, com
fundamento no art. 116 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), Portaria TSE nº 41, de 25.01.2022 e Lei
das Eleições (Lei 9.504/97), art. 44.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
977
29/03/2022 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.541

PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600072-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - OAB/PR35955
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
CONSULTA. RITO DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.679/2022. INOBSERVÂNCIA.
EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE.
D E C A D Ê N C I A D O D I R E I T O À
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA.
INDEFERIMENTO.

1. Os requerimentos de veiculação de
inserção estadual de propaganda partidária
estão sujeitos ao rito previsto na Resolução
TSE nº 23.679/2022.

2. Constitui erro grosseiro o ajuizamento de
consulta com o fim de aferir o tempo de
propaganda nas eleições 2022, seja porque
não está prevista no rito da Resolução nº
23.679/2022, seja porque não se conhece
de consulta relativa a situação concreta.

3. A emenda à inicial para adequação do
procedimento, conquanto não caracterize a
melhor técnica processual, pode
excepcionalmente ser admitida como forma
de aproveitamento dos atos processuais.
Em todo o caso, devem estar presentes os
requisitos que autorizem o conhecimento e
processamento da ação correta.

4. Quando a adequação do procedimento
Num. 42931977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252

ocorre apenas após decorrido o prazo para
o exercício do direito que se pretende
tutelar, ocorre a sua decadência. No caso, o
partido emendou a inicial requerendo a
veiculação das inserções apenas após o
prazo de 5 dias previsto no art. 31 da
Resolução nº 23.679/2022.

5. Consulta não conhecida. Requerimento
de inserções de propaganda partidária
indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada pelo Órgão Estadual do Paraná do Partido
Trabalhista Brasileiro, nos quais há pedido de que "seja informado pela Justiça Eleitoral o tempo
de rádio e televisão que o PTB Paraná poderá dispor para todos os cargos elegíveis nas eleições
de 2022, bem como o número de inserções diárias e horários disponíveis para a realização da
propaganda eleitoral" (id. 42899308).

A inicial, protocolada na data de 16/02/2022, veio acompanhada de procuração (id.
42899310), certidão da composição do órgão provisório do partido (id. 42899311) e de cópia da
Portaria TSE nº 41/2022 (id. 42899312).

A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de id. 42908187, opinou pelo não
conhecimento da consulta, uma vez que a matéria tratada nos autos "é eminentemente relativa a
caso concreto, qual seja, a disponibilidade temporal de inserções de propaganda eleitoral gratuita
pela agremiação autora".

Em petição protocolada em 01/03/2022 (id. 42908417), o consulente requereu a
emenda da inicial "para que seja analisada como PEDIDO DE INSERÇÕES DE PROPAGANDA
PARTIDÁRIA GRATUITA nos intervalos da programação normal das emissoras de rádio e
televisão do ano em curso (2022), ressaltando-se que a sigla partidária conseguiu nas últimas
eleições quórum na Câmara dos Deputados para a concessão do direito".

Num. 42931977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252

Em nova petição, protocolada em 02/03/2022 (id. 42908691), requereu que "em
respeito ao princípio da lisura eleitoral que afirma que as eleições devem ocorrer com igualdade
de oportunidades, que sejam criados novos horários adicionais para propaganda partidária dos
partidos que ainda não conseguiram horário para divulgação de seu programa partidário, ou que
seja redistribuído o horário destinado a Federação do PSL/DEM, a fim de garantir a efetivação do
princípio da isonomia entre os partidos e permitir que os eleitores tenham a oportunidade de
analisarem todas as opções existentes".

Em despacho de id. 42908709, de 04/03/2022, determinou-se o recebimento, a
título precário, das petições de id. 42908417 e 42908691 e adequação do procedimento ao rito
previsto na Resolução TSE nº 23.679/2022, alterando-se a classe processual para Propaganda
Partidária.

Informação da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (id. 42925676) dá
conta da distribuição de horários contemplando 16 inserções das 20 a que o partido faria jus,
aproveitando-se os horários anteriormente deferidos ao Democratas - DEM, que foram
redistribuídos em função da formação do União Brasil.

Em parecer de id. 42926822, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou no
sentido de que "a despeito de a petição não conter elementos mínimos para análise do pedido e
da emenda à inicial ter sido feita posteriormente ao escoamento do prazo, entende-se que, pela
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, o pedido, que pode ser considerado
tempestivo, comporta deferimento". Ao final, manifesta-se pelo deferimento do pedido de fixação
de datas de formação da cadeia estadual de propaganda partidária.

Em despacho de id. 42926186, determinou-se a intimação do requerente para que,
nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, se manifestasse quanto a eventual
ocorrência de decadência do direito de requerer a veiculação de propaganda partidária.

Em petição de id. 42927690, o requerente manifestou-se alegando, em síntese, que:
i) a petição de id. 42926822 foi protocolada tempestivamente em 16/02/2022 e nela já estava
claro que o objeto do processo relacionava-se com o tempo de Propaganda Partidária; ii) que a
Secretaria do TRE autuou e processou o feito de maneira diversa da pretendida pelo requerente,
o que só foi percebido após a juntada do parecer de id. 42908187 pela Procuradoria Regional
Eleitoral; iii) até o protocolo da petição de emenda, em 01/03/2022, não havia manifestação
anterior da Secretaria ou ato do Relator fazendo referência a equívoco no protocolo da demanda;
iv) que o prazo decadencial interrompeu-se com o protocolo da inicial em 16/02/2022; v) que as
demais questões de natureza formal não podem motivar a recusa para o exercício do direito à
propaganda partidária.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verificou-se que o requerente protocolou em 16/02/2022 petição inicial
Num. 42931977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252

contendo consulta quanto ao "tempo de rádio e televisão que o PTB Paraná poderá dispor para
todos os cargos elegíveis nas eleições de 2022".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo seu não conhecimento, uma
vez que referente a situação concreta.

Após o parecer da Procuradoria, o requerente apresentou em 01/03/2022 petição na
qual requeria "a retificação da mesma [da petição inicial] para que seja analisada como PEDIDO
DE INSERÇÕES DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA".

Em despacho de id. 42908709, foi recebida a petição de 01/03/2022 como emenda
à inicial e determinou-se o feito prosseguisse de acordo com o procedimento previsto na
Resolução TSE nº 23.679/2022.

O código de Processo Civil de 1973 trazia a seguinte disposição.

Art. 295. A petição inicial será indeferida: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
(...)
V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa,
ou ao valor da ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de
procedimento legal; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Tal dispositivo não traz correspondente específico na redação do Código de
Processo Civil de 2015, mas da interpretação de seus dispositivos e dos princípios que lhes são
correlatos, extrai-se que o código atual privilegia o aproveitamento máximo dos atos processuais,
a economia processual, e a instrumentalidade.

É o que se verifica, por exemplo, na redação dos arts. 188 e 277 do Código de
2015:

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a
lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe
preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Nesse espírito, no despacho de id. 42908709 determinou-se a revisão da autuação
do feito para a classe processual Propaganda Partidária e o seu prosseguimento na forma
prescrita na Resolução TSE nº 23.679/2022.

Isso porque se verificou naquele momento que, em caso de posterior deferimento
do pedido, se fazia necessário resguardar a ordem de precedência do pedido do partido
requerente em relação à distribuição dos horários disponíveis para veiculação das inserções,
que, então, já se esgotavam.

Assim, após uma análise perfunctória, chegou-se a conclusão que, de modo a
garantir o direito à propaganda partidária, o feito deveria prosseguir na forma do procedimento
definido na Resolução TSE º 23.679/2022, postergando-se a análise de eventual erro grosseiro
ou decadência do direito para um momento processual posterior.

Num. 42931977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252

Pois bem.

Considerando o advento da Lei nº 14.291, de 3 de janeiro de 2022, que alterou a
redação do inciso XI do art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 e inseriu, na mesma
lei, os arts. 50-A a 50-D, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.679/2022,
publicada no DJE-TSE nº 21, de 14/02/2022, e que regula o procedimento para análise dos
requerimentos de veiculação de propaganda partidária.

Verifica-se, portanto, que na data do protocolo da inicial, 16/02/2022, já era público
o procedimento a ser adotado nos requerimentos de veiculação de propaganda partidária, sendo
inclusive estabelecido, no art. 31 da Resolução, o prazo de 5 (cinco) dias após a sua publicação
para que tais requerimentos fossem apresentados.

Não obstante, na petição inicial o partido formulou uma Consulta nos seguintes
termos: "requer-se que seja deferida a consulta e que seja informado pela Justiça Eleitoral o
tempo de rádio e televisão que o PTB Paraná poderá dispor para todos os cargos elegíveis nas
eleições de 2022, bem como o número de inserções diárias e horários disponíveis para a
realização da propaganda eleitoral".

Valeu-se, portanto, de meio processual inadequado para a veiculação de sua
pretensão. Primeiro, porque não é o meio prescrito na Resolução TSE nº 23.679/2022 para o
requerimento de veiculação de propaganda partidária. Segundo, porque, conforme a
Procuradoria Regional Eleitoral assentou no parecer de id. 42908187, é vedado o recebimento de
consultas relativas a situações concretas.

Após a juntada do referido parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em
27/02/2022, o partido manifestou-se por meio de petição protocolada em 01/03/2022 (id.
42908417) nos seguintes termos: "em que pese constar na petição o título de consulta,
requeremos a retificação da mesma para que seja analisada como PEDIDO DE INSERÇÕES
DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA".

Verifica-se que somente após a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral é
que o requerente procurou adequar o seu pedido, retratando-se da menção ao termo "Consulta",
constante na inicial. Buscou até mesmo atribuir à Procuradoria Regional Eleitoral eventual
equívoco na compreensão do que seria o objeto do processo: "na petição inicial consta menção
a Portaria TSE nº 41, de 25.01.2022 que trata da propaganda partidária, sendo este o objeto do
processo que, talvez por um equívoco, tenha sido entendido de forma diversa pelo MPE", (id.
42908417).

Ocorre que tal adequação, recebida como emenda à inicial, nos termos do
despacho de id. 42908709, foi realizada após o prazo previsto no art. 31 da Resolução TSE nº
23.679/2022:

Art. 31. O prazo previsto na alínea a do caput do art. 6º desta Resolução não se aplica à
propaganda partidária a ser veiculada no primeiro semestre de 2022, ficando os partidos
políticos autorizados a apresentar os requerimentos respectivos até 5 (cinco) dias após a
publicação desta Resolução.

A Resolução foi publicada no DJE-TSE nº 21, de 14/02/2022, de modo que o prazo
para apresentação de pedido de inserção de propaganda partidária se encerrou em 21/02/2022.
Num. 42931977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252

Assim, o requerente cometeu erro grosseiro ao protocolar uma Consulta
(duplamente inadmissível, como visto), e procurou adequar o procedimento somente em
01/03/2022, após o prazo previsto para os requerimentos de propaganda partidária e, portanto,
intempestivamente.

Intimado para que se manifestasse quanto à eventual ocorrência da decadência de
seu direito, o requerente apresentou a petição de id. 42927690.

Alegou que desde o início o objeto do processo foi relacionado à propaganda
partidária, o que ficaria claro com a juntada da Portaria TSE nº 41/2022, e que o requerimento foi
distribuído tempestivamente, em 16/02/2022.

Atribui a autuação deste feito como "Consulta", novamente, à incompreensão
quanto a qual seria o objeto do processo, desta vez por parte da Secretaria do TRE.

Sustenta que "não há que se falar em preclusão já que na verdade não existia
manifestação anterior da Secretaria do TRE, ou despacho do gabinete do desembargador relator,
ou qualquer outro elemento no processo que fizesse entender que teria acontecido um equívoco
na interpretação do objeto/protocolo da demanda, devendo a petição de emenda ser interpretada
mais como um embargos declaratório que aclarou a pretensão pretendida do que como emenda
a inicial".

Sem razão.

Primeiro, verifica-se que o objeto do processo do modo como redigido na inicial
relaciona-se à propaganda eleitoral, enquanto os documentos anexados dizem respeito à
propaganda partidária.

Segundo, está claro desde a petição de id. 42908417 que o objeto do processo
relaciona-se à propaganda partidária, e isto em nenhum momento se nega. Pelo contrário,
determinou-se o processamento do feito até aqui como se autos de Propaganda Partidária
fossem, de modo a, como já referido, garantir a precedência na distribuição dos horários de
veiculação das inserções no caso de deferimento.

Terceiro, no sistema PJE quem escolhe a classe processual é o advogado, não a
Secretaria Judiciária, de sorte que de todo insubsistente a assertiva de que esta teria autuado
erroneamente em classe indesejada, uma que o próprio patrono da parte é que escolheu essa
classe processual.

Mais: toda a redação da petição inicial dirigia-se a uma consulta, inclusive os
pedidos formulados, de modo que mesmo a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
quanto a esses pedidos.

O que se verifica agora, após uma cognição exauriente, é que o meio processual foi
absolutamente inadequado, e não por incompreensão da Secretaria do Tribunal ou da
Procuradoria Regional Eleitoral, mas sim porque expressamente o requerente nomeou a ação
que pretendia: uma Consulta. O pedido, especificamente, tampouco afasta o entendimento de
que o que se pretendia, de fato, era uma consulta: "requer-se que seja deferida a consulta e que
seja informado pela Justiça Eleitoral o tempo de rádio e televisão que o PTB Paraná poderá
dispor para todos os cargos elegíveis nas eleições de 2022".
Num. 42931977 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252

Não fora o bastante, o próprio instrumento de mandato outorgado (procuração),
além da cláusula geral para o foro, poderes "especialmente para realizar o pedido de consulta
junto a Justiça Eleitoral a respeito do tempo de propaganda partidária destinado ao PTB/PR para
as eleições de 2022".

Chega-se à conclusão de que o partido requerente decaiu do direito à veiculação de
propaganda partidária no primeiro semestre de 2022, uma vez que não o requereu no prazo
previsto em Resolução. Trata-se de prazo decadencial, uma vez que atinge a própria existência
do direito, e, como tal, em regra não está sujeito à interrupção ou suspensão, como alegado pelo
requerente em sua petição de id. 42927690.

Relembra-se que a decadência é instituto de direito material, o que remete à
previsão do art. 207 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que
impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Inicialmente, procurou-se garantir o eventual direito do partido à veiculação de sua
propaganda. Entretanto, a análise aprofundada dos autos evidencia a existência de defeitos
processuais que não podem ser relevados pela aplicação dos princípios do máximo
aproveitamento dos atos processuais, economia processual e instrumentalidade.

Ainda que se relevasse a inadequação do meio processual e se confirmasse a
adaptação do feito ao procedimento correto, o da Resolução TSE nº 23.679/2022, a adequação
só foi promovida pelo requerente após o prazo de 5 dias nela previsto, o que resulta na
decadência de seu direito.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO da consulta formulada
e INDEFIRO o pedido de veiculação de inserções de propaganda partidária no primeiro semestre
de 2022 formulado pelo órgão estadual do Paraná do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, por
extemporâneo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PROPAGANDA PARTIDÁRIA (11536) Nº 0600072-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA
Num. 42931977 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252

BRASILEIRO - Advogados do(a) REQUERENTE: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - PR35955,
PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931977 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918461486800000041905252
Número do documento: 22032918461486800000041905252